Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007492-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (EMBARGANTE), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (EMBARGANTE), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE REEXAME DA MATÉRIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelas partes contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas nos autos de embargos à execução, mantendo integralmente a sentença que reconheceu excesso de execução apenas quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, e rejeitou as demais alegações. As partes embargantes alegam omissão quanto ao cerceamento de defesa, à aplicação da Lei no 14.905/2024 e à distribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova testemunhal sobre a repactuação da dívida; (ii) saber se a superveniência da L. 14.905/2024 autoriza revisão da limitação dos juros moratórios; e (iii) saber se houve omissão na análise da sucumbência recíproca, considerando o percentual mínimo reconhecido de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a tese de cerceamento de defesa ao afirmar que a novação não se caracterizou por ausência de assinatura bilateral e que eventual prova testemunhal seria inócua diante da exigência de prova documental para descaracterizar título executivo.

4. A Lei no 14.905/2024 não possui efeitos retroativos e não incide sobre a relação jurídica analisada, consolidada em sentença anterior à sua vigência, razão pela qual não se aplicam as disposições do art. 493 do CPC ao caso concreto.

5. A distribuição da sucumbência foi corretamente mantida, diante da procedência parcial dos embargos à execução, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC. Não há omissão no ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que, ainda que implicitamente, enfrenta a preliminar de cerceamento de defesa ao afastar a necessidade de prova testemunhal em razão da exigência de demonstração documental de novação. 2. A superveniência da L. 14.905/2024 não autoriza a revisão de decisão fundada em legislação vigente à época do julgamento. 3. A fixação da sucumbência proporcional é legítima quando há procedência parcial do pedido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME (ID 298805351) e BORRACHAS DREBOR LTDA
(ID 298984864) contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1007492-85.2021.8.11.0041, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO – AFASTAMENTO DA NOVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela Recacenter Recapagem de Pneus Ltda - ME contra Borrachas Drebor Ltda, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo excesso de execução exclusivamente quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, e manteve os demais encargos do título executivo originário. II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: i) saber se o título executivo perdeu sua validade por suposta novação contratual não subscrita pela credora; ii) saber se houve excesso de execução quanto à correção monetária, multa e honorários; e iii) saber se há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir: 3. O instrumento de confissão de dívida de 06/01/2020 atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. A alegada novação não se configura por ausência de assinatura da credora na avença posterior. 4. Quanto ao excesso de execução, a sentença reconheceu corretamente a aplicação indevida de juros de mora em 2% ao mês, limitando-os a 1%, conforme art. 406 do CC, sendo regular a aplicação do índice IGPM e da multa contratual de 10%, expressamente pactuada. 5. Inexistem indícios de conduta dolosa por parte da embargante a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. O exercício do direito de defesa foi realizado com base documental mínima. IV. Dispositivo e tese: 6. Recursos de apelação desprovidos."

Em suas razões recursais, a embargante RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede de apelação. Sustenta que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a existência de repactuação da dívida, e que tal questão não foi analisada pelo acórdão embargado.

Argumenta que o cerceamento de defesa é evidente, pois a única prova capaz de demonstrar a existência da repactuação da dívida foi negada, e a fundamentação da sentença baseou-se justamente na suposta ausência de provas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a embargante BORRACHAS DREBOR LTDA alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de duas questões relevantes: 1) a validade da pactuação de juros moratórios de 2% ao mês entre pessoas jurídicas, especialmente diante da superveniência da Lei 14.905/2024, que excluiu da Lei de Usura as obrigações contratadas entre pessoas jurídicas; e 2) a desproporcionalidade na fixação da sucumbência recíproca, considerando que o excesso de execução reconhecido corresponde a menos de 3% do valor executado.

Sustenta que a Lei 14.905/2024, em vigor desde 01/09/2024, excluiu da Lei de Usura as obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, caso dos autos, e que tal fato novo deveria ter sido considerado pelo acórdão, nos termos do art. 493 do CPC.

Quanto à sucumbência, argumenta que, tendo a embargada Recacenter decaído de parte mínima do pedido (menos de 3% do valor executado), deveria responder pela totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas.

Em contrarrazões aos embargos da Recacenter (ID 301109353), a Borrachas Drebor sustenta a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que a questão do cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada quando o julgado reconheceu a validade do título executivo e a inexistência de demonstração inequívoca de acordo bilateral para revogar ou substituir o título anterior. Argumenta que é despicienda a produção de prova testemunhal para invalidar título de crédito dotado de todos os requisitos do art. 784, III, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos da Borrachas Drebor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa (Recacenter) e quanto à aplicação da Lei 14.905/2024 e à distribuição da sucumbência (Borrachas Drebor).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, passo a analisar separadamente os embargos de declaração interpostos pelas partes.

Embargos de Declaração de Recacenter Recapagem de Pneus Ltda – ME.

A embargante Recacenter sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede de apelação, consistente no indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovar a existência de repactuação da dívida.

Contudo, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ainda que não tenha dedicado tópico específico para a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito, ao analisar a validade do título executivo e a alegação de novação contratual, o acórdão expressamente consignou:

"Quanto à suposta novação contratual por meio de nova avença em 14/07/2020, verifica-se que o documento sequer foi assinado pela credora, inexistindo demonstração inequívoca de acordo bilateral para revogar ou substituir o título anterior. O simples envio de minuta por email ou tratativas negociais não possui o condão de anular título regularmente formalizado e eficaz. Nesse contexto, inexistindo documento com assinatura de ambas as partes, não se pode reconhecer a alegada substituição ou extinção do título anterior."

Ora, ao reconhecer que não havia "demonstração inequívoca de acordo bilateral" e que inexistia "documento com assinatura de ambas as partes", o acórdão implicitamente afastou a necessidade de produção de prova testemunhal, uma vez que, tratando-se de título executivo extrajudicial, a prova da novação deveria ser documental e inequívoca, não podendo ser suprida por mera prova testemunhal.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto aos embargos de Declaração da Borrachas Drebor Ltda.

A embargante Borrachas Drebor alega omissão quanto à análise de duas questões: a) a validade da pactuação de juros moratórios de 2% ao mês entre pessoas jurídicas, especialmente diante da superveniência da Lei 14.905/2024; e b) a desproporcionalidade na fixação da sucumbência recíproca.

Quanto à primeira questão, verifica-se que o acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu o excesso de execução quanto aos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil e na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).

A embargante sustenta que a Lei 14.905/2024, em vigor desde 01/09/2024, excluiu da Lei de Usura as obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, e que tal fato novo deveria ter sido considerado pelo acórdão, nos termos do art. 493 do CPC.

Contudo, não assiste razão à embargante. Embora seja verdade que a Lei 14.905/2024 tenha excluído da Lei de Usura as obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, tal diploma legal não se aplica ao caso concreto, pois a sentença foi proferida antes de sua entrada em vigor.

Ademais, a referida lei não possui efeito retroativo para alcançar situações jurídicas já consolidadas, como é o caso dos autos, em que a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês já havia sido determinada por sentença transitada em julgado.

Quanto à segunda questão, relativa à distribuição da sucumbência, também não se verifica omissão no acórdão embargado. A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, reconheceu a procedência parcial dos embargos à execução, com a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, e distribuiu a sucumbência de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC.

A embargante sustenta que, tendo a embargada Recacenter decaído de parte mínima do pedido (menos de 3% do valor executado), deveria responder pela totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Contudo, não se trata de decaimento de parte mínima, mas sim de procedência parcial dos embargos à execução, com reconhecimento de excesso quanto aos juros moratórios. A distribuição da sucumbência foi corretamente estabelecida, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.

Em verdade, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025